Tribunal: TJDFT
Processo: 0006592-16.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006592-16.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CORTES ADVOGADOS ASSOCIADOS, ROSANGELA MARIA DA SILVA, ROSE BELLE LEMOS DUBOIS, ROSELIA MARIA VIEIRA LANDIM, ROSEMY PORTO MORAES SARMENTO, ROSIDEILE DA SILVA MARQUES, ROSILDA MARIA DA SILVA, ROSIMERE CABRAL DA SILVA DE SOUSA, RUTE ESTELA VILAVERDE SANTOS, SANDRA RODRIGUES ALVES SILVA, SHEILA MARY RODRIGUES DOS SANTOS FERREIRA, SHEILA PEREIRA SOARES, SHIRLEY GARCIA ALVES, SILVIA FRANCISCA ALVES, SIMONE BARBOSA DA SILVA, SIMONE RIBEIRO DUTRA, SIVALDO FERREIRA DE BRITO, SOLANGE RODRIGUES FEIJO, SONIA AMERICA FARIA BARBOSA, SONIA MARIA ALVES REIS, TANIA OLIVEIRA DA SILVA CAETANO, TERESINA DE JESUS PEREIRA FREITAS, TERESINHA DE SOUSA LACERDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Chamo o feito à ordem. 1. Examinando melhor os presentes autos, observa-se a existência de divergência entre o CNPJ apresentado no pedido de habilitação (00.057.240/0001-22) e o constante na escritura pública de cessão de direitos (00.057.240/0036-52) de ID 22217022. Diante disso, revogo a decisão ID 24150041, que deferiu a habilitação de cessionário para empresa CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. (00.057.240/0001-22), a partir de premissa não anteriormente considerada. 2. Assim, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado (ID 22217020), referente aos direitos creditícios pertencentes a(o) credor(a) ROSEMY PORTO MORAES SARMENTO, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A para, no prazo de 10 (dez) dias: a) juntar pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil referente aos CNPJ 00.057.240/0036-52; b) juntar procuração referente ao CNPJ 00.057.240/0036-52 conferindo poderes ao advogado peticionante; c) juntar documento pessoal (CPF e RG) dos sócios que firmaram as procurações a que se refere o ID 22217021, págs 18/21; d) juntar documentação pessoal (CPF e RG) dos signatários da procuração para os advogados peticionantes. e) juntar os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações, bem como a constituição da filial que está requerendo habilitação) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; f) juntar a escritura pública de cessão de direitos do credor originário ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA para o cessionário MARIO CELSO SANTIAGO MENESES, de modo a comprovar a cadeia dominial do crédito. g) juntar declaração de que o CNPJ 00.057.240/0036-52 é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; h) juntar certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial do CNPJ 00.057.240/0036-52; i) juntar comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federa CNPJ 00.057.240/0036-52; e j) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 3. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 24514514, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) SOLANGE RODRIGUES FEIJÓ, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: a) documento pessoal (CPF e RG) dos sócios que firmaram as procurações a que se referem ID 24514515, págs 18/22 ; 4. Nada a prover quanto ao pedido de ID 24514514, uma vez que igual pedido foi indeferido na Decisão ID 24150041, item 2. 5. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2021 pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto